Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701302-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES 26 AGRAVADO: LEOSANA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento formulado nos autos de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar ou requerimento de efeito suspensivo. Recebo o agravo com efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator